Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706554-85.2021.8.07.0006 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de saúde na modalidade autogestão não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 608/STJ). 2. O inadimplemento do beneficiário do plano de coletivo autoriza à pessoa jurídica contratante que solicite a suspensão ou a exclusão do contrato (art. 18, da RN 195/09 da ANS). Não obstante, o fato de a operadora de saúde não estar autorizada a realizar a cobrança diretamente dos usuários finais da contraprestação pelo serviço do plano coletivo, não a exime de prestar a informação antes de efetuar a negativa de cobertura aos usuários do plano de saúde coletivo. 3. O atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde. Deve-se, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, comunicar ao usuário para constituí-lo em mora, especialmente, ao considerar o seu estado de saúde. 4. Ainda que tenha sido reconhecido judicialmente a legalidade da exclusão da autora por atrasos no pagamento das mensalidade do plano de saúde, mostra-se imprescindível que haja prévia notificação para que seu plano seja novamente cancelado, pois decorre de novo vínculo contratual entre as partes. A notificação, mesmo que a autora tenha conhecimento de seus atrasos, é imprescindível para que a beneficiaria busque soluções para não ficar desamparada dos serviços de saúde, bem como para, caso o plano seja cancelado, deixe de arcar com suas mensalidades. 5. A autora é idosa, aposentada por invalidez, realiza diversos tratamentos de saúde por meio do plano e, portanto, necessita de acompanhamento médico regular, em decorrência das diversas patologias, a saber: fibromialgia, hipotireoidismo, intolerância à glicose, POT cirurgia bariátrica, FA paroxística com ablação prévia, implante de marca passo prévio, AVC isquêmico. O cancelamento do plano de saúde - sem notificação prévia - violou direitos da personalidade. 6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo juízo a quo, a título de danos morais. 7. "(...) Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516 / DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” 8. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 188, 41, 422, 476, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, sendo devido o cancelamento da beneficiária ante a sua inadimplência, e, por conseguinte, não pode ser condenada ao pagamento de qualquer tipo de indenização. Subsidiariamente requer a redução do valor indenizatório arbitrado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pleiteia o cadastramento e que as publicações sejam realizadas unicamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.556. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 188, 41, 422, 476, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A beneficiaria ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização para que fosse reativada no plano de saúde, a qual foi julgada improcedente após verificada a legalidade e regularidade do cancelamento de seu plano (Processo n. 0706480-366.2018.8.07.0006). O acórdão transitou em julgado em 26/04/2019. Registrem-se a emenda do acórdão daqueles autos: ... Nada obstante, conforme se extrai dos comprovantes de pagamento acostados aos autos (ID 34619065), o plano de saúde reestabeleceu os serviços em favor da autora em junho de 2019. Houve, portanto, novo vínculo contratual entre as partes. Em 13 de fevereiro de 2021, a autora assinou Termo de Confissão de Dívida referente às parcelas 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017 a 10/12/2017, 10/01/2018 e 10/04/2018 a 10/07/2018, 10/11/2019, 16/08/2020, 16/12/2020 e 16/01/2021 pela utilização dos planos da Postal Saúde. Após a assinatura do referido termo, a autora continuou a pagar as mensalidades do plano (ID 34190065). Todavia, teve seu plano cancelado em razão da falta de pagamento da parcela constate no Termo de Confissão de Dívida, sem ser previamente notificada a respeito. Ainda que tenha sido reconhecido judicialmente a legalidade da exclusão da autora por atrasos no pagamento das mensalidade do plano de saúde, mostra-se imprescindível que haja prévia notificação para que seu plano seja novamente cancelado pois decorre de novo vínculo contratual entre as partes. A notificação, mesmo que a autora tenha conhecimento de seus atrasos, mostra-se imprescindível para que a beneficiaria busque soluções para não ficar desamparada dos serviços de saúde, bem como para, caso o plano seja cancelado, deixe de arcar com suas mensalidades. A notificação, antes do cancelamento do plano de saúde, ainda que seja de conhecimento da autora seus atrasos no pagamento, mostra-se imprescindível para que não seja surpreendida e possa buscar soluções para não ficar desamparada dos serviços de saúde, bem como para, caso o plano seja cancelado, deixe de arcar com suas mensalidades. Ademais, a cláusula 3 do Termo de Confissão de Dívida, embora preveja a aplicação de medidas punitivas como a suspensão do contrato e aplicação de sanções pecuniárias não conduz ao entendimento de que a rescisão unilateral deveria ocorrer sem prévia notificação. Cabe registrar que a autora é idosa, aposentada por invalidez, realiza diversos tratamentos de saúde por meio do plano e, portanto, necessita de acompanhamento médico regular, em decorrência das diversas patologias, a saber: fibromialgia, hipotireoidismo, intolerância à glicose, POT cirurgia bariátrica, FA paroxística com ablação prévia, implante de marca passo prévio, AVC isquêmico. Acrescente-se também os relatórios médicos atestam que a autora é hipertensa, diabética tipo II, portadora de traço de falcêmico e doença de fluxo esofagiano, faz uso de anticoagulantes e de diversos outros medicamentos contínuos (ID 34619067). No dia 25/05/2021, a autora ao tentar utilizar do plano de saúde para realizar consulta cardiológica, foi surpreendida com a notícia da suspensão dos serviços, razão pela qual, teve que despender a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para poder ser atendida na ocasião. Portanto, correta a sentença ao determinar à ré a manutenção dos serviços de cobertura previstos no contrato de plano de saúde firmado com a autora, restabelecimento seu plano de saúde e condená-la a restituir à autora a importância de R$ 150,00, com os acréscimos legais. .2. DANOS MORAIS A ré defende ainda não houve qualquer comprovação nos autos sobre o alegado dano moral, de modo que a sentença deve ser reformada ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não lhe assiste razão. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. Em síntese, é importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Nessa linha de raciocínio, constata-se que determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório). Em conclusão, o dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. No caso, há ofensa à integridade psiquica da autora, idosa, de 67 (sessenta e sete) anos de idade, porquanto houve a negativa de consulta enquanto a paciente que necessita de acompanhamento médico constante para o tratamento de seu quadro clínico. O relatório médico de ID 34619067, p 5, atesta, inclusive, que o tratamento medicamentoso e o fisioterápico devem ser mantido para evitar que a patologia da autora evolua “podendo até ficar sem deambular”. O relatório médico de ID 34619067, p 1, relata que “a paciente não pode ficar sem acompanhamento médico devido às inúmeras patologias, apresenta indicação inclusive de ablação de fibrilação atrial novamente repor recorrência de arritma a ser agendado este ano. Em virtude da arritmia apresenta risco de tromboembolia motivo pelo qual faz uso de Eliquis e tem novamente indicada a ablação. Como se vê, o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia violou seus direitos da personalidade, uma vez que a autora apresenta várias patologias que necessitam de acompanhamento, conforme se constata no laudo médico. A ilicitude decorre da própria negativa abusiva, conforme fundamentação em tópico anterior, e o nexo de causalidade se evidencia pela relação de causa/efeito entre a negativa de cobertura e a ofensa à integridade física e psíquica da autora. Assim, estão presentes todos os elementos necessários à configuração da responsabilidade objetiva por dano moral. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ao discorrer sobre o dano moral, esclarece Maria Celina Bondin de Moraes: ... Na mesma linha, com reforço ao caráter compensatório, assim expõe Wesley de Oliveira Louzada Bernardo: .. Desse modo, em razão de tudo o que foi dito no tópico anterior, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, a condenação não se configura excessiva (ID 36247716). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Nada a prover quanto ao pedido de cadastramento, tendo em vista que os advogados já se encontram regularmente cadastrados. Indefiro o pedido de publicação exclusiva pela recorrente, tendo em vista o convênio para ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023